Tribunal: TJPA
Processo: 0805555-15.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805555-15.2018.8.14.0051

APELANTE: ROMUALDO DOMINGOS DA SILVA

APELADO: IVO VIEIRA PENA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ao fundamento de que as provas demonstraram a culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para afastar a conclusão do juízo de primeiro grau e imputar ao apelado a responsabilidade pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso, o conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais e croqui do acidente, revelou que o apelante trafegava na contramão e em alta velocidade, circunstância determinante para a ocorrência do sinistro.

A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do réu, impedindo a condenação por indenização, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A culpa exclusiva da vítima impede o reconhecimento da responsabilidade civil do réu e afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 371.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Romualdo Domingos da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos movida contra
Ivo Vieira Pena
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 24/07/2016.

O autor, ora apelante, alegou na inicial que conduzia uma motocicleta Yamaha Lander XTZ250 quando foi atingido pela caminhonete L200, conduzida pelo apelado, o que resultou na amputação de seu membro inferior esquerdo, na perda do baço, e no óbito da passageira da motocicleta. Requereu a condenação do réu ao pagamento de danos morais, materiais, estéticos e pensão vitalícia.

Em contestação, o apelado sustentou a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, alegando que o autor trafegava em alta velocidade e na contramão, de forma imprudente. A defesa foi corroborada por depoimento testemunhal e croqui policial anexados aos autos.

Após regular instrução, o juízo a quo entendeu que as provas produzidas demonstraram a culpa exclusiva do autor pelo acidente, eximindo o réu de responsabilidade e julgando improcedente o pedido.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que a sentença ignorou elementos probatórios relevantes, como o croqui e o relatório policial, que indicariam a invasão de pista por parte do apelado. Requer a reforma da decisão para condenar o réu nos valores pleiteados na inicial, totalizando R$ 1.275.814,05.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, destacando que as provas constantes dos autos corroboram a conclusão de culpa exclusiva da vítima, especialmente o depoimento testemunhal que descreveu a conduta imprudente do apelante.

É o relatório.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado refere-se à análise da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, cujo desfecho resultou na amputação do membro inferior esquerdo do apelante, na perda do baço e no óbito da passageira da motocicleta que ele conduzia.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, ao reconhecer a culpa exclusiva do autor pelo evento danoso, decisão esta que merece ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

Conforme o artigo 186 do Código Civil, para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, exige-se a demonstração de conduta culposa ou dolosa, nexo de causalidade e dano. A culpa ou dolo constitui o elemento subjetivo necessário para a imputação da responsabilidade ao agente.

No caso em análise, o apelado apresentou defesa fundamentada na culpa exclusiva do apelante, sustentando que este trafegava em alta velocidade e na contramão no momento do acidente. Essa alegação foi corroborada pelo depoimento da testemunha ocular, Edileide Nogueira da Silva, colhido na esfera policial, que descreveu o apelante conduzindo a motocicleta de forma imprudente, circunstância que culminou na colisão com a caminhonete do apelado.

Além disso, o croqui do acidente, elaborado pela autoridade policial, e o relato do delegado responsável indicam que a dinâmica do sinistro reflete a condução imprudente do apelante, ao trafegar pela contramão em trecho de alta velocidade. Embora o apelante sustente que o croqui indicaria a invasão de pista pelo apelado, tal interpretação não se coaduna com o conjunto probatório.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir sua decisão, exerceu o princípio da persuasão racional, previsto no artigo 371 do CPC, avaliando de forma fundamentada os elementos constantes dos autos. Assim, não se verifica qualquer mácula na análise probatória que justifique a reforma da sentença.

Ademais, a exclusão do nexo causal pela culpa exclusiva da vítima é causa impeditiva de responsabilidade civil.

No presente caso, a conduta imprudente do apelante foi determinante para o acidente, configurando a culpa exclusiva como causa excludente do nexo de causalidade.

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 09/03/2025